Tribunal: TJDFT
Processo: 0706199-73.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. DANO MORAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica entre a autora e o banco réu; (ii) condenar o réu à devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora; (iii) condenar o réu ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais; e (iv) determinar que a autora devolva ao réu a quantia de R$4.864,74 (quatro mil oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) depositada indevidamente em sua conta, autorizada a compensação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em definir, no tocante à apelação interposta pela instituição financeira, (i) se o mútuo foi contratado de forma regular, e, em relação ao recurso da parte consumidora, (ii) a possibilidade de restituição do indébito em dobro e (iii) a majoração da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao CDC, o qual atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos serviços prestados, sendo afastada somente com a prova da inexistência do defeito no serviço ou da ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão do art. 14, § 3o, do diploma consumerista.
4. Na hipótese, não foi possível confirmar, com os elementos probatórios existentes nos autos, a autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual mantido com a instituição financeira ré, especialmente quando comparada com a firma inscrita no documento de identidade da autora e na procuração.
5. Após a inversão do ônus da prova no curso do processo de origem, acompanhada da determinação de produção de perícia grafotécnica, a instituição financeira não efetuou o pagamento dos honorários periciais e informou não possuir o contrato original firmado. Tais fatos, somados com a negativa de contratação pela consumidora, indicam a ausência de manifestação de vontade na confecção do negócio jurídico em análise.
6. Se o banco requerido não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação e não o fez, responde pelo dano experimentado pela consumidora, que, por sua vez, possui direito à sua reparação integral, segundo a norma do art. 6o, VI, do CDC, com o retorno do status quo ante, abatendo-se os valores das prestações pagas com o crédito recebido decorrente do empréstimo.
7. A Corte Especial do c. STJ (EAREsp n. 676.608/RS, Min. Rel. OG Fernandes, data de julgamento: 21/10/2020, DJe: 30/3/2021) assentou o entendimento de que a restituição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
8. Afasta-se a repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados quando não evidenciada violação à boa-fé objetiva por parte do réu, que agiu sob hipótese de engano justificável ao efetuar a cobrança de parcelas de empréstimo consignado, ao qual a autora havia supostamente anuído, seguindo, ainda, as condições previstas no instrumento contratual.
9. No que diz respeito à reparação civil por danos morais, tem-se que a redução injustificada de proventos de natureza alimentar viola atributo da personalidade, notadamente a subsistência digna e a integridade psíquica, ultrapassando o mero prejuízo de ordem patrimonial, ao comprometer indevidamente o orçamento destinado ao sustento da requerente.
10. Em relação ao quantum indenizatório, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, mediante o cotejo dos precedentes judiciais análogos do STJ e deste Tribunal, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante aos descontos indevidos, seu valor e o tempo de cobrança, o montante fixado na r. sentença para reparação pelos danos morais não comporta majoração, porquanto atende ao critério bifásico e se revela moderado.
IV. DISPOSITIVO
11. Recursos conhecidos e desprovidos.